Tribunal: TJPA
Processo: 0802383-34.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802383-34.2023.8.14.0037

APELANTE: WILKSON MELO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0802383-34.2023.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: WILKSON MELO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PLEITO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.
PROVIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. DECORRIDO O DECÊNIO ENTRE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E O COMETIMENTO DO PRESENTE DELITO.
DE OFÍCIO NA SEGUNDA FASE:
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A ATENUANTE DA REINCIDÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença condenatória e fixar a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
,
revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso,
sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0802383-34.2023.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: WILKSON MELO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
WILKSON MELO DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16,
caput
da Lei nº 10.826/03, à pena
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
a ser cumprida
no regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 20905167 p. 1-2) em resumo, que em 20/11/2023, por volta de 01h, durante a operação “Tolerância Zero”, uma guarnição da policial militar ao realizar rondas pela Rua Lauro Sodré, no Bairro São Pedro, abordou o Apelante, ocasião em que este apresentou nervosismo colocando a mão em sua cintura, buscando tentar se desfazer de algum objeto.

Em revista foi encontrado com o Recorrente uma arma de fogo, tipo revólver Rossi, CALIBRE 38, SPECIAL Nº aa481022, contendo 01 munição CBC cal. 38, SPL intacta, sem documentação do armamento.

Em razão dos fatos o Apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 16,
caput,
Da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20905208), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20905220 p. 1-8) pugnando pelo redimensionamento da pena-base com o consequente afastamento da negativa do vetor antecedentes.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 20905224 p. 1-4), manifestando-se pelo
improvimento
do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 21051910 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
. Afastamento da negativa do vetor antecedentes. Direito ao esquecimento.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta, suscitando que o vetor antecedentes foi negativado de forma inidônea.

Razão lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor: antecedentes:

“(...)

a.2)

Antecedentes
:
a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

O acusado possui maus antecedentes
pela condenação de fato anterior, com trânsito em julgado anterior, pelo crime de tráfico de drogas nos autos de nº 0000000-00.0107.3.69.0369.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência.

Além do mais, o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
, nem viola a Súmula 241/STJ.

(...)

Desse modo, fixo a PENA-BASE em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

(...).
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

E
xaminando a certidão de antecedentes criminais do apelante, verifica-se de fato, que
o apelante
foi condenado em nos autos do processo criminal nº
0000000-00.0107.3.69.0369 e 0214008-61.2010.8.04.0001
pelos crimes, respectivamente, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória em 20/03/2009 e 29/04/2011
.

Como é cediço, o direito ao esquecimento, tese reconhecida em alguns julgados do C. STJ, para afastar os maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, fundamenta-se na premissa de que não seria viável a utilização de condenações anteriores como circunstância negativa por tempo indeterminado.

Destarte, em que pese não possa ser considerado o tempo depurador de 05 (cinco) anos, nos mesmos moldes da reincidência, inclusive com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 150, de repercussão geral), considera-se o interregno de 10 (dez) anos para determinar um marco temporal apto a configurar o chamado direito do esquecimento.

Assim, analisando as condenações acima e considerando a data do trânsito em julgado de ambas (2009 e 2011) e o cometimento do presente delito (2023), verifico que ultrapassa o intervalo decenário, motivo pelo qual a majoração na primeira fase da dosimetria da pena se mostra equivocada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO NO CASO DE LONGO PERÍODO DECORRIDO DESDE AS CONDENAÇÕES. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE DE DROGA INEXPRESSIVA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, "quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento – o lapso temporal – deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes " (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).

2. Na hipótese, infere-se que as condenações utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes tornaram-se definitivas há mais de 10 anos (e-STJ fls. 187/193). Assim, o caso dos autos atrai a aplicação do raciocínio exposto no precedente citado.

3. Ademais, uma vez afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, bem como considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, "2 (duas) porções de maconha, com peso líquido total de 20,1g (vinte gramas e um decigrama), e 2 (duas) porções de crack, pensado 26,6g (vinte e seis gramas e seis decigramas)" (e-STJ fl. 39), entendo que o paciente faz jus ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 693.127/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Desta feita, não havendo vetores negativos fixo a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
foi reconhecida em sentença a agravante da multireincidência e aplicada a fração de 1/3 (um terço), conforme trecho a seguir:

“b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a existência de circunstância agravante, qual seja, a
multirreincidência
, uma vez que o réu, nos autos n°
0214008-61.2010.8.04.0001
foi condenado
por sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 29/04/2011, pela infração cometida no dia 22/03/2010 (art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003 e art. 33, da Lei nº 11.343/06
) e nos autos de nº
0003435-32.2018.8.14.0051

foi condenado
por sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 30/11/2019, pela infração cometida no dia 12/03/2018 (
art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Por outro lado, também se verifica a presença de circunstância atenuante, qual seja, a
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

No entanto, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que a
circunstância agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão
, com base no art. 67 do Código Penal, não havendo por compensá-las diante do panorama fático da
multirreincidência do réu
, conforme certidão de antecedentes e a afirmação do réu em audiência de instrução.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (STF - HC: 105543 MS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/04/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014).

Note-se que o Superior Tribunal de Justiça, que esteia no sentido da compensação entre a confissão espontânea e reincidência, de mesmo norte limita tal compensação nos casos de
multirreincidência.

PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. MANIFESTAÇÃO VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. 3. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 4. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. Writ não conhecido, mas habeas corpus concedido, de ofício, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e determinar que o Juízo das Execuções proceda à devida compensação parcial da referida atenuante com a agravante da reincidência, mantendo-se, no mais, o teor da sentença condenatória. HC 346.941/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 27/09/2017.

Vale ainda ressaltar que a
reincidência específica
inclusive é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime (STF - HC: 101918 MS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/05/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 02-06-2010 PUBLIC 04-06-2010 EMENT VOL-02404-03 PP-00640).

Neste contexto e nos termos do artigo 67, do Código Penal, deve ser majorada a pena em 1/3, uma vez que preponderante a multirreincidência e reincidência específica, culminando em uma pena provisória de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.”

Assim, considerando que conforme anteriormente fundamentado os autos de nº
0214008-61.2010.8.04.0001

foram afastados
em razão do decurso de mais de 10 (dez) anos do trânsito em julgado da sentença,
DE OFÍCIO,
realizo a compensação da atenuante da confissão com a atenuante da reincidência em razão de haver mais um processo com trânsito em julgado (0003435-32.2018.8.14.0051), motivo pelo qual mantenho a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não havendo causas de diminuição ou de aumento da pena na terceira fase, fixo em definitivo a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

Nesse contexto, o decreto prisional a que restou submetida o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, há muito, consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE
WILKSON MELO DE SOUZA
, brasileiro, amazonense, nascido em 24/02/1988, CPF: 982.005.002-25, filho de Ana Dalva da Silva e Wilson da Silva Souza, residente na Rua Lauro Sodré, nº 1152, Santa Luzia, Oriximiná/Pa

e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para fixar a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
,
revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso,
sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024